Tribunal: TJES
Processo: 5020958-49.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020958-49.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAICON OLIVEIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESOBEDIÊNCIA E CRIME DE TRÂNSITO. CONVERSÃO DO FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. TENTATIVA DE FUGA. ANTECEDENTES. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de acusado preso preventivamente após a conversão do flagrante, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06, art. 330 do Código Penal e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, apontando-se como coatora a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que decretou a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública e demais requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva padece de ausência de fundamentação concreta, por suposta violação ao art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, ao se basear na gravidade abstrata do delito e na quantidade de drogas apreendidas; e (ii) saber se eventual irregularidade na cadeia de custódia dos objetos apreendidos, notadamente pela alegada falta de individualização das mochilas, implica ilicitude da prova e constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a tentativa de fuga em alta velocidade, a colisão do veículo durante a evasão, o posterior abandono e localização do paciente, bem como indícios de atuação estruturada e associativa, evidenciados pelo uso de rádio comunicador, câmeras de monitoramento e apreensão de simulacros de arma de fogo, além da existência de antecedentes e ações penais em curso.

4. A alegada quebra da cadeia de custódia, por ausência de descrição minuciosa dos objetos apreendidos, não enseja, por si só, a nulidade da prova, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto à defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso, sobretudo em sede de habeas corpus, que não comporta dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

Tese: A prisão preventiva é legítima quando lastreada em fundamentação concreta, extraída das circunstâncias do caso, evidenciando periculosidade do agente e risco à ordem pública, não configurando constrangimento ilegal a mera alegação genérica de violação à cadeia de custódia sem demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020958-49.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAICON OLIVEIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: TIAGO DA CONCEICAO PEREIRA - ES35612

VOTO

Como relatado, cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Maicon Oliveira dos Santos,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da ação penal n.º 0000766-47.2025.8.08.0012, decretou a prisão preventiva do paciente, após conversão do flagrante, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06, artigo 330 do Código Penal e artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

A impetração sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, violando o artigo 315, §2º, do Código de Processo Penal.

Argumenta que a decisão atacada teria se baseado exclusivamente na gravidade abstrata do delito e na quantidade de entorpecentes apreendida, sem individualização da conduta do paciente ou demonstração de contemporaneidade.

Aduz, ainda, quebra da cadeia de custódia dos objetos apreendidos, por ausência de descrição individualizada das mochilas mencionadas no boletim de ocorrência, o que comprometeria a confiabilidade da prova, tornando-a ilícita, à luz dos artigos 158-A e seguintes, e 157 do Código de Processo Penal.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] A decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente motivada e amparada em elementos concretos extraídos dos autos.

O juízo de origem registrou expressamente que, além da expressiva quantidade e variedade de drogas ilícitas encontradas — 178 buchas de maconha, dois tabletes da mesma substância (aproximadamente 1.300g), dois pinos de cocaína e 85 pedras de crack —, houve tentativa de fuga dos ocupantes do veículo GM Sonic, placa OJO0A03, abordado em área reconhecidamente vulnerável ao tráfico de entorpecentes.

A narrativa policial revela que, ao receber ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, os indivíduos ignoraram a determinação, empreenderam fuga em alta velocidade, e apenas foram contidos após colisão com dois veículos estacionados na Avenida Governador José Sette, nas proximidades do Terminal de Itacibá.

Segundo relato do 3º Sargento da PMES, Vilson Tadei Vieira Cravo, registrado no Boletim Unificado n.º 57729815, “ao verificar o veículo Sonic, foi encontrado pelo SD Sena no banco traseiro uma mochila, ao verificar a mochila foi encontrado no seu interior vasto material entorpecente”.

Relata ainda o mesmo policial que “a RP 4639 conseguiu localizar o indivíduo com as características passadas via rede de rádio, e que ao notar que seria abordado pela viatura, dispensou a mochila e empreendeu fuga tomando destino ignorado. Ao verificar a mochila dispensada foi encontrado dois simulacros de pistola com três carregadores”.

A despeito da alegação defensiva de ausência de vínculo entre os objetos e o paciente, não se pode olvidar que Maicon foi um dos ocupantes do veículo flagrado em situação de flagrância e empreendeu fuga a pé, posteriormente embarcando em coletivo com outro corréu, sendo localizado no Terminal de Itacibá.

O comportamento revela, em tese, a tentativa de subtração à atuação policial, reforçando os indícios de autoria.

A decisão judicial de primeiro grau ponderou, ainda, que a conduta revela periculosidade concreta dos agentes, que, além de transportar drogas em quantidade significativa, também faziam uso de rádio comunicador e câmeras de videomonitoramento, elementos compatíveis com atuação estruturada e associativa.

Destacou-se, também, a presença de antecedentes e ações penais em curso, inclusive por tráfico e roubo qualificado.

Tais elementos permitem, em juízo de cognição sumária, concluir pela existência de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e preservação da instrução criminal.

No que tange à alegada quebra da cadeia de custódia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que a ausência de formalismo ou detalhamento minucioso não acarreta, por si só, a nulidade da prova, sendo indispensável a demonstração de prejuízo efetivo à ampla defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, embora se questione a ausência de individualização das mochilas apreendidas, não se verifica, nesta fase, qualquer demonstração de que o material tenha sido adulterado ou manipulado de forma a comprometer sua integridade.

A cadeia de custódia é importante instrumento de rastreabilidade, mas sua violação apenas conduz à exclusão da prova quando resultar em dano concreto à defesa, o que não restou evidenciado até o momento.

Registre-se, por oportuno, que o deferimento de liminar em habeas corpus é medida de natureza excepcional, reservada a hipóteses em que a ilegalidade da prisão se apresenta de forma manifesta, o que não ocorre no caso.

A tese de ilicitude da prova exige dilação probatória e exame aprofundado que somente poderá ser realizado após a instrução criminal e sob o crivo do contraditório, não se revelando apta a autorizar, de plano, a concessão da ordem. [...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.